Tribunal: TJDFT
Processo: 0718851-14.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0718851-14.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANDILSON ROSA MATOS APELADO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA D E C I S Ã O Apelação interposta contra a sentença de improcedência dos pedidos formulados em ação de conhecimento proposta Vandilson Rosa Matos contra Transporte Aéreo Português S.A (2a Vara da Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF). O apelante (parte autora), que teve o pedido de gratuidade indeferido na sentença, pede em sede recursal a concessão dos benefícios da justiça gratuita (id 71510898). No entanto, não demonstrou, por meio de provas documentais, a alteração de sua situação econômica que inviabilize o pagamento das custas processuais. Desse modo, essa Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade e determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal (Código de Processo Civil, artigo 1.007, § 4o), sob pena de não conhecimento do recurso por deserção (id 73417741). A parte autora opôs embargos de declaração (id 73843243), que não foram acolhidos (id 74450026). Dessa forma, impõe-se o não conhecimento do presente recurso em razão da deserção, uma vez que os pressupostos de admissibilidade recursal (não preenchidos no caso concreto) constituem matéria de ordem pública (CPC, art. 1.007, § 4o c/c Regimento Interno do TJDFT, art. 87, XVI). Não conheço do recurso (id 71510898). Publique-se. Intimem-se. Preclusa a matéria, retornem os autos conclusos ao e. Juízo de origem. Brasília/DF, 25 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator